Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SINOPOLI - CPF: 792.390.481-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Sinopoli, reconhecendo a invalidade da constituição em mora e extinguindo a ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. O embargante sustenta erro material, omissão, contradição e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve erro material no acórdão ao indicar incorretamente o autor da ação como sendo Banco Volkswagen S/A; (II) saber se houve omissão quanto à apreciação da tentativa de notificação extrajudicial ao endereço contratual antes do protesto; (III) saber se há contradição lógica no reconhecimento da insuficiência da constituição de mora; (IV) saber se

mostra cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos autos.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material quanto à identificação da parte autora da ação originária, que deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, §1o, c/c art. 1.022, III, do CPC.

4. Não se verificam omissões no julgado, pois o voto condutor apreciou expressamente a ineficácia da notificação extrajudicial realizada após o ajuizamento da ação e a ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor, conforme exigido pelo Tema 1.132 do STJ.

5. Inexistente contradição interna no acórdão, que apresentou fundamentação clara, coerente e compatível com os elementos probatórios e jurisprudência consolidada.
6. Para fins de acesso às instâncias superiores, acolhe-se parcialmente o recurso apenas para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.025 e 1.022, p.u., I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de erro material e prequestionamento.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a correção de erro material em acórdão mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. A oposição de embargos de declaração não é meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. O protesto por edital não supre a ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor para fins de constituição válida da mora em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, p.u., I; 1.025; 494, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Sinopoli, em face do Banco Bradesco S/A, para reformar a decisão que havia deferido a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. O julgamento reconheceu a invalidade da constituição em mora, o que acarretou a extinção da ação originária e a consequente restituição do bem apreendido. A ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO INSUFICIENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INVALIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Sinopoli contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de maquinário agrícola objeto de garantia fiduciária, sem a devida comprovação da constituição em mora nos termos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando-se a ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, por meio de carta registrada (AR) e a consequente notificação apenas com o protesto por edital, sem esgotar todos os meios de localização do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige que a constituição em mora do devedor fiduciante seja feita mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.
4. O credor fiduciário, ora Agravado, limitou-se a comprovar o protesto do título no ajuizamento da ação, sem demonstrar a adoção de medidas para esgotamento da localização do devedor antes da notificação ficta. Além disso, enviou notificação extrajudicial pelo cartório no curso da ação, o que se mostra invalido para constituição em mora do devedor.

5. A ausência da constituição válida da mora retira o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para atribuir efeito translativo ao recurso, cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

7. Determina-se a restituição do maquinário agrícola à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69.

8. Condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme os §§ 1o, 2o e 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: "A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo inválido o protesto do título quando não esgotados os meios de localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 7o; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJ-MT, N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/01/2024; TJ-MT, N.U 1005652-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14/05/2024.

Irresignado, o
Banco Bradesco S/A

opôs
Embargos de Declaração
alegando erro material no acórdão embargado ao atribuiu erroneamente o ajuizamento da ação ao Banco Volkswagen S/A, quando o autor é o Banco Bradesco S/A.

Argui supostas omissões no julgado com relação à apreciação de que houve efetivo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato antes da citação, com o retorno indicando que o devedor não residia mais no local, motivo pelo qual teria sido legitimado o protesto por edital.

Sustenta, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer a insuficiência do protesto e da notificação extemporânea, sem considerar a validade do conjunto probatório que comprovaria a mora nos autos, notadamente a mudança de endereço do devedor e a manifestação de reconhecimento do inadimplemento contratual.

Aponta a supressão de instância, pois a extinção do processo originário foi determinada sem decisão de mérito em primeira instância.

Prequestiona, ainda, os arts. 1o, §1o e §2o do Decreto-Lei 911/69, 389 e 395 do Código Civil, e dos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II e III, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os defeitos apontados, bem como prequestionar os dispositivos legais indicados (id. 273633876).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 276192362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima

Banco Bradesco S/A
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso contra si interpostos, reformando a decisão agravada
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, o Embargante, Banco Bradesco S/A, alega erro material no acórdão ao ser equivocadamente indicado o Banco Volkswagen S/A como autor da ação. Sustenta omissão quanto à análise da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cujo retorno indicou a mudança do devedor, legitimando o protesto por edital. Aponta contradição na desconsideração do conjunto probatório que demonstraria a mora. Alega, ainda, supressão de instância, porque a extinção do processo originário se deu sem julgamento do mérito em primeira instância, e prequestiona dispositivos do Decreto-Lei no 911/69, do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Assiste, em parte, razão ao Embargante.

1. DO ERRO MATERIAL

De fato, no relatório da decisão embargada, consta equivocadamente o Banco Volkswagen S/A como parte autora da ação de origem (processo no 1003065-51.2024.8.11.0005). A autora correta é BANCO BRADESCO S.A..

A retificação do nome da parte autora configura erro material evidente, que deve ser corrigido de ofício, nos termos do §1o do art. 494 c/c art. 1.022, III, do CPC, sem prejuízo do mérito do julgamento.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO DA MORA

Argumenta o embargante que o devedor fiduciante, embargado, foi protestado e a notificação extrajudicial realizada por meio de cartório no endereço contratual, sendo essa devolvida com informação de “desconhecido no local”, o que autorizaria a notificação ficta por edital.

Ocorre que tais alegações foram apreciadas no voto condutor do acórdão embargado, o qual reconheceu expressamente que a notificação extrajudicial foi realizada, por meio do cartório, após o ajuizamento da ação, sendo ineficaz para fins de constituição de mora. Ademais, consignou-se que não houve demonstração do esgotamento dos meios para localização do devedor, exigência estabelecida no julgamento do Tema 1.132/STJ, antes do protesto em cartório.

A propósito, cita-se o trecho do voto:

“[...] Consta que o credor fiduciário, ora Agravado, juntou à petição inicial da ação de busca e apreensão apenas o protesto do título, como meio de comprovar a constituição em mora, o que inclusive foi consignado na decisão agravada.

Com a contraminuta, o Agravado apresentou notificação extrajudicial do devedor acerca da inadimplência contratual, por meio de cartório de títulos e documentos, com data posterior à data da propositura da ação, ou seja, em 07/01/2025, enquanto a ação foi proposta em 05/11/2024 (id. 266934776).

[...] No caso em questão, observa-se que o devedor não se constitui em mora, primeiro, porque a ação foi instruída apenas com o edital de protesto, sem que tivessem sido esgotados os meios de sua localização; e segundo, porque o credor fiduciário apresentou, no curso da ação, notificação extrajudicial expedida pelo cartório, ou seja, notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação.

Desse modo, revela-se invalida a constituição em mora do devedor, ante a ausência de encaminhamento da notificação extrajudicial do devedor no endereço declinado no contrato, em consonância com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O que se verifica é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.[...] (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

3. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A contradição que autoriza embargos é entre proposições logicamente inconciliáveis na mesma decisão, o que não se verifica no caso.

O voto condutor foi
linear e coerente
, analisando as provas documentais e a jurisprudência aplicável ao caso, destacando que a
notificação enviada no curso da ação não satisfaz o requisito legal
(DL 911/69, art. 2o, §2o), tampouco o protesto desacompanhado de comprovação de esgotamento dos meios para localização do devedor.

Logo, não há contradição, mas inconformismo do Embargante com a conclusão adotada
no acórdão recorrido, na medida que a questão (constituição em mora do devedor), inclusive os dispositivos prequestionados, matéria objeto de discussão, foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

Requer o embargante o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais mencionados na peça, especialmente para fins de interposição de recurso especial.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Neste ponto, acolhem-se parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de prequestionamento, com fundamento nos artigos 1.025 e 1.022, parágrafo único, I, do CPC, tendo em vista que as matérias foram objeto de fundamentação, ainda que de forma contrária à tese do Embargante.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração, interposto pelo Banco Bradesco S/A, apenas para corrigir o erro material constante na ementa e no relatório do acórdão, onde consta indevidamente “Banco Volkswagen S/A” em vez de “Banco Bradesco S.A.” e, para fins
de prequestionamento
, nos moldes do art. 1.025 do CPC, mantendo-se inalterado o mérito da decisão que reconheceu a invalidade de constituição válida de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025